Tribunal: TJES
Processo: 5013737-15.2025.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Habeas Corpus - Cabimento
Data de julgamento: 2025-10-20

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5013737-15.2025.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: MAXSUEL SINIS ALVES

COATOR: JUIZO DA 3ª VARA CRIMINAL DE VIANA

RELATOR(A):
PEDRO VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa: Direito Processual Penal. Habeas Corpus. Prisão preventiva. Alegação de ausência de requisitos legais. Incidente de insanidade mental instaurado. Descumprimento de medida protetiva anterior. Risco concreto às vítimas. Ordem denegada.

I. Caso em exame

1. Trata-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado em favor de Maxsuel Sinis Alves, contra ato atribuído ao Juízo da 3ª Vara Criminal da Comarca de Viana/ES.

2.A defesa sustenta a ausência de fundamentos para a manutenção da prisão preventiva, invocando a primariedade técnica do réu, residência fixa, ocupação lícita e quadro psiquiátrico que ensejou a instauração de incidente de insanidade. Requer, liminarmente, a revogação da prisão ou sua substituição por medidas cautelares diversas.

3.O pedido liminar foi indeferido sob o fundamento de que permanecem presentes os requisitos dos arts. 312 e 313, I, do CPP.

II. Questão em discussão

4. A questão em discussão consiste em definir se:

i) a instauração do incidente de insanidade mental impõe, de forma automática, a revogação da prisão preventiva; e

ii) persistem os requisitos que autorizam a segregação cautelar do paciente, diante do descumprimento de medida protetiva e da periculosidade evidenciada.

III. Razões de decidir

5. A jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça estabelece que a dúvida sobre a higidez mental do acusado não afasta, por si só, a legalidade da prisão preventiva, a qual pode ser mantida quando presentes os pressupostos dos arts. 312 e 313 do CPP.

6. No caso concreto, o juízo de origem fundamentou a medida na gravidade da conduta, no risco à integridade física e psíquica das vítimas e na possibilidade de reiteração criminosa, ressaltando o descumprimento de medida protetiva anterior.

7. A suspensão do processo em razão do incidente de insanidade não implica extinção da punibilidade nem retira do Estado o dever de proteção da ordem pública.

8. A documentação médica apresentada pela defesa não elimina a periculosidade processual atribuída ao paciente, sendo necessário aguardar perícia oficial.

9. Ausente flagrante ilegalidade ou constrangimento evidente, a concessão da ordem não se mostra cabível.

IV. Dispositivo e tese

10. Ordem denegada. Mantida a prisão preventiva diante da necessidade de resguardar a ordem pública e proteger a integridade das vítimas.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Relator / Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal / Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor de
MAXSUEL SINIS ALVES
, contra suposto ato coator perpetrado pelo Juízo de Direito da 3ª Vara Criminal da Comarca de Viana/ES.

O pedido de liminar foi indeferido.

As informações foram devidamente prestadas pela autoridade coatora.

A Procuradora de Justiça Karla Dias Sandoval Mattos Silva opinou pela denegação da ordem

É o relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento, nos termos do art. 249 do Regimento Interno deste Egrégio Tribunal de Justiça.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
5013737-15.2025.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: MAXSUEL SINIS ALVES

COATOR: JUIZO DA 3ª VARA CRIMINAL DE VIANA
Advogado do(a) PACIENTE: ALEX OLIVEIRA DE JESUS - ES20840-A

VOTO

Como relatado, trata-se de Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado em favor de
MAXSUEL SINIS ALVES
, contra suposto ato coator perpetrado pelo Juízo de Direito da 3ª Vara Criminal da Comarca de Viana/ES.

A defesa alega, em síntese, que estão ausentes os requisitos que legitimam a manutenção da prisão preventiva, sustentando que o réu é tecnicamente primário, possui residência fixa, exerce atividade lícita e apresenta quadro psiquiátrico que ensejou, inclusive, a instauração do incidente de insanidade. Requer, liminarmente, a revogação da prisão, ou sua substituição por medidas cautelares diversas.

Quando da apreciação do pedido liminar restou consignado que:

[...] A prisão preventiva do réu foi fundamentadamente mantida pelo juízo de origem com fulcro nos arts. 312 e 313, I, do Código de Processo Penal.

A decisão reconheceu a presença dos requisitos autorizadores da medida cautelar, notadamente a gravidade concreta da conduta imputada, evidenciada pelo descumprimento de medida protetiva anteriormente imposta; a existência de indícios suficientes de autoria e materialidade; o periculum libertatis, consubstanciado no risco à integridade física e psíquica das vítimas, além da possibilidade de reiteração delitiva.

Diferentemente do que sustenta a defesa, a instauração do incidente de insanidade mental, por si só, não tem o condão de infirmar os fundamentos da prisão preventiva, tampouco impõe sua revogação automática.

Com efeito, embora a dúvida sobre a integridade mental do réu implique na suspensão do processo, nos termos do art. 149 e seguintes do CPP, a segregação cautelar pode e deve ser mantida quando presentes os pressupostos legais, como ocorre no presente caso.

O Superior Tribunal de Justiça possui jurisprudência consolidada no sentido de que a dúvida sobre a higidez mental do acusado não impede sua custódia cautelar, especialmente quando a manutenção da prisão se revela necessária à ordem pública ou para resguardar a eficácia da persecução penal.

No caso concreto, o juízo a quo indicou, de forma clara, que a prisão visa proteger bens jurídicos relevantes – em especial a integridade das vítimas – e impedir a reiteração de condutas delitivas, destacando que o acusado já havia descumprido medida protetiva anterior, o que confere elevado grau de periculosidade à sua conduta.

Ressalte-se, ainda, que a suspensão do processo decorrente da instauração do incidente de insanidade não se confunde com extinção de punibilidade, tampouco retira do Estado o poder-dever de resguardar a ordem pública. Em situações como esta, o juízo deve sopesar a proteção à sociedade, especialmente quando os elementos dos autos evidenciam risco concreto de reiteração criminosa.

Ademais, a documentação médica apresentada pela defesa, embora tenha sido considerada suficiente para ensejar o incidente, não afasta, por ora, a periculosidade processual atribuída ao réu.

Eventual diagnóstico de inimputabilidade ou semi-imputabilidade dependerá de perícia técnica oficial ainda a ser realizada.

Portanto, não há ilegalidade flagrante nem constrangimento ilegal evidente a justificar, neste momento, a concessão da liminar pleiteada. O exame aprofundado da matéria demandará a análise das informações a serem prestadas pela autoridade coatora e, eventualmente, dos laudos periciais que resultarão do incidente instaurado. [...]

Verifico que não houve qualquer alteração fática ou jurídica, capaz de ensejar a modificação do entendimento antes exarado, motivo pelo qual mantenho in
totum
a decisão que indeferiu o pedido liminar.

Ante o exposto, com amparo no parecer da Procuradoria-Geral de Justiça,
denego a ordem
.

É como voto.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de
DENEGAR A ORDEM
pleiteada.